Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734593-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON VICENTE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. USO DE ALGEMAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. NULIDADES NÃO ARGUIDAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que, no caso, o recurso foi manejado pela defesa “nos termos do art. 593, III, todas as alíneas”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas. 2. Não se constitui violação à súmula vinculante no 11/STF a decisão da autoridade judiciária, devidamente fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendendo ser absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP. 3. Afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP, pois a ata de julgamento em plenário não consigna qualquer impugnação sobre nulidade posterior à pronúncia (alínea a), nem se verifica na sentença qualquer contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. 4. Nos termos do art. 571, V, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 5. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não se ocorre no caso. 6. Havendo mais de uma qualificadora, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena é plenamente admitido pela jurisprudência. Precedentes. 7. Tanto o concurso de pessoas, quanto a premeditação, autorizam a exasperação da culpabilidade, pois revelam maior reprovabilidade da conduta 8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. Recurso do réu Wilson conhecido e parcialmente provido para adequar a pena de multa. Recurso dos réus Erilson e Caique conhecidos e desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prova de vídeo é ilícita bem como toda prova derivada dela. Defende que o Júri deve ser anulado e que a citada prova deve ser desentranhada do processo; b) artigo 473, § 3o, do CPP, e ao enunciado 11 do STF, asseverando que o emprego de algemas é excepcional, e que a sua utilização depende de motivada decisão judicial, em elementos concretos e idôneos, o que não teria ocorrido no presente caso; c) artigos 386, inciso IV, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do CPP, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista que a decisão do Júri se encontra dissociada das provas trazidas aos autos; e d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto entende ter ocorrido erro aritmético no cálculo da pena-base do crime de homicídio qualificado, devendo essa ser redimensionada. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Observa-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 6/12/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 7/12/2023 (ID 54243532). Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 24/1/2024 (ID 55149453), o que evidencia a sua extemporaneidade. Em recente julgado, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que “a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil - CPC não incide sobre os processos de competência da justiça criminal, sendo que o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (...). Ainda que se considerasse a suspensão dos prazos no período de 20/12/2020 a 20/1/2021, o apelo nobre também seria intempestivo, pois, como dito, o vencimento do prazo durante o recesso forense apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil seguinte, que, no caso, foi o dia 21/1/2021 (quinta-feira)” (AgRg no AREsp n. 1.904.679/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/10/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, § 1o, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “na ata de julgamento de ID 50692538, que constitui espelho fiel do desenvolvimento da sessão plenária, não consta qualquer questionamento ou dúvida sobre a higidez do processo posteriormente à sentença que pronunciou o acusado, muito menos a ocorrência de algum prejuízo, circunstância que corrobora a regularidade da ordem procedimental (...). A preclusão está patente, especialmente pela ausência de impugnação durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Juri (...). Ademais, os depoimentos foram repetidos em Sessão e tomados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ID 54047020). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Esta Corte Superior possui entendimento de que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento” (AgRg no RHC n. 179.792/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/12/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 473, § 3o, do CPP, porquanto a turma julgadora assentou: “a autoridade judiciária, em decisão fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendeu ser absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados, para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes” (ID 54047020). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, incidindo o apelo no óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas” (AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Da mesma forma, o apelo não pode subir em relação à indigitada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para averiguar a tese recursal, seria da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento dos elementos de fatos e de provas acostado aos autos. Igual óbice sumular impede o especial de subir quanto à ofensa artigos 386, inciso IV, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do CPP, na medida em que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento dos elementos de fatos e de provas acostado aos autos. Ainda, o especial não merece transitar em relação à contrariedade ao enunciado 11 da Súmula do STF, porque “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027